Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-10.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Palavra da vítima. Pena. Fração de aumento. Dano moral. Justiça gratuita. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se, havendo lesões recíprocas, é afastada a responsabilidade penal do réu; (iii) a falta de dolo no crime de ameaça; (iv) a fração de aumento na primeira e segunda fases da pena; (v) o afastamento ou redução da indenização por danos morais; (vi) a possibilidade de se conceder os benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por fotografia que atesta lesões compatíveis com o que ela disse e pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência.
4. Agressões mútuas e lesões corporais recíprocas entre a vítima e o réu não exclui a responsabilidade penal desse.
5. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Não comprovado o ciúme exacerbado e o sentimento de posse sobre a vítima afasta-se a valoração negativa dos motivos do crime.
8. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
9. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
10. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, 129, § 13; 147, caput; L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1828931, 0707791-92.2023.8.07.0004, Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 20.3.24; Acórdão 1980854, 0710037-21.2024.8.07.0006, Des. Sandoval Oliveira, DJe 29.3.25; Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Des. Sandoval Oliveira, DJe 19.12.23; AgRg no AgRg no AREsp 2.497.407/PR, Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25.10.24; Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Des. Silvâno Barbosa dos Santos; Acórdão 1952297, 0715550-04.2023.8.07.0006, Des. Esdras Neves, DJe 18.12.24; Acordão 1416758, 07105268920198070020, Des. Silvânio Barbosa dos Santos, DJe 5.5.22.